Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-36.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. DISPOSITIVO. CONGRUÊNCIA.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.

2. Observada necessidade de se estabelecer a devida congruência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, o provimento dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.

3. Deu-se provimento aos embargos de declaração.